Tribunal: CARF
Processo: 13861.000114/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13861.000114/2002-31
ACÓRDÃO
9101-007.133 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COPEBRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. EFEITOS DO §6o DO ART. 74
DA LEI N. 9.430/1996. SIMILITUDE FÁTICA NÃO CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA.
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada
por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos
pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão
recorrido.
Enquanto a declaração de compensação transmitida na vigência do §6o do
art. 74 da Lei no 9.430/1996 tem caráter de confissão de dívida, o mesmo
não ocorre com o pedido de compensação transmitido antes da sua
inclusão no ordenamento jurídico – donde a ausência de similitude fática
entre acórdão recorrido e acórdão paradigma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.133 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13861.000114/2002-31
2
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1003-000.206, proferido em 02.10.2018, pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
(fls. 430/438) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Em face do referido acórdão, a princípio, a Recorrente opôs embargos de
declaração (fls. 450/459), sustentando a existência de omissão com relação ao Parecer Normativo
Cosit n. 02/2018. Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 493/496) e, em seguida, a
Recorrente interpôs recurso especial (fls. 505/522), sustentando que o Acórdão no 1003-000.206
conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados do
CARF quanto às matérias “homologação tácita dos pedidos de compensação de saldo negativo de
IRPJ” e “necessidade de consideração no cômputo do saldo negativo das estimativas compensadas
– aplicação do Parecer Cosit no 02/2018 norma interpretativa que deve retroagir quando o ato
não se encontra definitivamente julgado”. Indicou como paradigmas, para a primeira matéria, os
Acórdãos n. 1802-001.170 e 1301-004.811 e, para a segunda, o Acórdão n. 9101-004.828.
O despacho de admissibilidade (fls. 582/595) deu seguimento parcial ao recurso
especial apenas quando à divergência “necessidade de consideração no cômputo do saldo
negativo das estimativas compensadas – aplicação do Parecer Cosit no 02/2018 norma
interpretativa que deve retroagir quando o ato não se encontra definitivamente julgado”, nos
seguintes termos:
Análise dos autos evidencia que, cientificado do acórdão no 1003-000.206, o
Contribuinte opôs embargos declaratórios (efls. 452 a 459) suscitando que o
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.133 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13861.000114/2002-31
3
julgado fora omisso por desconsiderar o Parecer Normativo Cosit no 2, editado em
3 de dezembro de 2018. Os embargos foram rejeitados em exame de
admissibilidade, cujo despacho (efls. 493 a 496) consignou, essencialmente, que a
omissão invocada era impossível sob a ótica temporal, dado que o Parecer Cosit
2/2018 foi editado após o acórdão embargado, mas que de toda forma o acórdão
recorrido analisou os efeitos da não homologação de DCOMP relativa a períodos
anteriores, tema regulado no citado Parecer. Nesse sentido, considera-se a
matéria préquestionada.
O paradigma no 9101-004.828 manifesta: que “na hipótese de compensação não
homologada, os eventuais débitos, já confessados, serão cobrados pela via
ordinária e mediante o próprio instrumento de confissão.”; e que o Parecer
Normativo Cosit no 02/2018 é norma de caráter interpretativo e alcança fatos
ainda não definitivamente julgados.
Considerando que a transposição do entendimento paradigmático para este feito
favorece ao Recorrente, reconhece-se a divergência e deve-se dar seguimento à
matéria (2).
No mérito, com relação à matéria conhecida, sustenta a Recorrente em seu recurso
especial, em síntese, que (i) após longas discussões na via administrativa acerca do entendimento
equivocada Receita Federal do Brasil, no sentido de que a não homologação da compensação das
estimativas impede o seu cômputo no saldo negativo, que, em verdade, permitia a duplicidade de
cobranças e enriquecimento ilícito do Estado, foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 02/2018;
e (ii) o Parecer COSIT/RFB n.o 02/2018 é norma interpretativa, devendo retroagir quando o ato
não se encontra definitivamente julgado.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 604/613), suscitando,
em resumo que: (i) o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999 não foi
compensado com débitos de estimativas mensais de IRPJ referente ao ano-calendário de 2000,
compensação controlada no Processo Administrativo n. 13808.003453/00-81; (ii) no Processo
Administrativo n. 13808.003453/00-81 foi reconhecido um direito creditório de R$303.928,83 dos
R$368.313,27 pleiteados e “foram compensados todos os débitos apresentados nos pedidos de
compensação, restando um crédito a favor da contribuinte que foi transferido para o processo no
10880.725794/2015-06”; (iii) não foi apresentada manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório exarado no Processo Administrativo n. 13808.003453/00-81; (iv) “como os
saldos negativos do imposto de renda dos anos calendário de 1999 e 2000 se refletem
diretamente no saldo negativo do ano calendário de 2001, pois, são compensadas estimativas
devidas nesse ano com os saldos negativos de anos anteriores, que foram analisados e glosados, o
Despacho Decisório DRF/STS no 070, em discussão, deve ser integralmente mantido”;(v) não
ocorreu a homologação tácita das compensações realizadas nos autos dos processos n°s
13808.003453/00-81 e 13808.005359/2001-19; (vi) não se submetem à homologação tácita os
saldos negativos de IRPJ apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.133 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13861.000114/2002-31
4
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora.

I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 1003-000.206 em
08.10.2019 (terça-feira, fl. 449) e opôs embargos de declaração em 14.10.2019 (segunda-feira, fl.
450). Posteriormente, cientificado do despacho que rejeitou os embargos em 17.09.2021 (quinta-
feira, fl. 503), interpôs o correspondente recurso especial em 01.10.2021 (quinta-feira, fl. 505).
Diante disso, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
No que se refere ao prequestionamento da matéria “necessidade de consideração
no cômputo do saldo negativo das estimativas compensadas – aplicação do Parecer Cosit no
02/2018 norma interpretativa que deve retroagir quando o ato não se encontra definitivamente

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.133 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13861.000114/2002-31
5
julgado”, a decisão recorrida não menciona o referido ato normativo – e nem poderia, tendo em
vista que ele foi editado após a sua prolação.
De acordo com o acórdão recorrido, a razão para a manutenção da decisão da DRJ
foi a ausência de liquidez e certeza do direito creditório. Isso porque, em razão da não
apresentação de elementos de prova adicionais, o acórdão recorrido adotou como razão de
decidir os fundamentos da decisão da DRJ que, basicamente, consistem no reconhecimento a
menor do crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2001, em razão da não
homologação das estimativas mensais de setembro e outubro, que foram compensadas com
saldo-negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000. Ocorre que o saldo-negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000 igualmente foi reconhecido em valor menor do que o declarado pelo
contribuinte, tendo em vista a não homologação das estimativas mensais de janeiro, julho, agosto,
setembro, outubro e novembro de 2000, supostamente compensadas com o saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 1999. No entanto, de acordo com a Autoridade Fiscal, o saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1999 não foi utilizado para compensação de
débitos de estimativas, mas, sim, com outros débitos.
Na decisão que rejeitou os embargos de declaração, por sua vez, o Parecer Cosit no
2/2018 foi mencionado apenas para afastar a existência de omissão na decisão embargada, tendo
em vista que, frise-se, como o referido parecer foi publicado após a sua prolação, a omissão não
seria possível. Confira-se:
Preliminarmente à análise do mérito dos Embargos apresentados, verifica-se que
a omissão invocada é, sob a ótica temporal, impossível, pois o Parecer Cosit no
2/2018 foi editado quase dois meses após o Acórdão embargado, ou seja, não há
como se falar em omissão sobre ato que sequer havia sido editado na data da
prolação da decisão ora atacada.
De acordo com o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, “para
fins de análise da existência de prequestionamento, considera-se integrado ao acórdão recorrido o
conteúdo do despacho de rejeição dos Embargos de Declaração” – entendimento que foi positivado no
§5o do art. 118 do RICARF aprovado pela Portaria MF n. 1.634/2023.
Ocorre que, não obstante o Parecer Cosit no 2/2018 tenha sido objeto dos
embargos de declaração, a discussão acerca da impossibilidade de glosa de estimativas mensais,
que compõem o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001, compensadas via
DCOMP antes da inclusão do §6o na Lei no 9.430/1996, não foi analisada na decisão recorrida ou
na decisão que rejeitou os embargos de declaração – donde se poderia entender pela ausência de
prequestionamento da matéria necessária à reforma do acórdão recorrido.
Mas, como se isso não bastasse, entende que não há divergência interpretativa
entre o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no 9101-004.828.
O Acórdão paradigma no 9101-004.828 aplicou o Parecer Cosit no 2/2018 à
PER/DCOMP transmitida em 10.03.2010, para compensar crédito de saldo negativo de CSLL
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.133 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13861.000114/2002-31
6
relativo ao ano-calendário de 2008. Isso porque entenderam os julgadores se tratar de uma
“norma tributária interpretativa e que, portanto, deve retroagir quando o ato não se encontra
definitivamente julgado”.
Por sua vez, o acórdão recorrido, integrado pelo despacho que rejeitou os
embargos de declaração, por sua vez, afastou a aplicação do Parecer Cosit no 2/2018 aos pedidos
de compensação de débito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001,
transmitidos em 09.08.2002.
Ocorre que a impossibilidade de exigência das estimativas mensais que compõem o
saldo negativo, após o encerramento do ano-calendário, decorre do disposto no §6o do art. 74 da
Lei n. 9.430/1996, com a redação que lhe foi atribuída pela Medida Provisória no 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003, que assim prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
E tal dispositivo, apesar de vigente à época da transmissão da PER/DCOMP objeto
do Acórdão paradigma no 9101-004.828, não havia sido inserido no ordenamento jurídico quando
da transmissão do pedido de compensação tratado no acórdão recorrido.
Isso significa que, enquanto o PER/DCOMP objeto do Acórdão paradigma no 9101-
004.828 tem caráter de confissão de dívida; o pedido de compensação analisado no acórdão
recorrido não possui os mesmos efeitos. Tanto é assim que a Súmula CARF no 52, aprovada em
29.11.2010, expressamente dispõe que “[o]s tributos objeto de compensação indevida
formalizada em Pedido de Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até
31/10/2003, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício”.
Nesse contexto, não vislumbro a exigida similitude fática, razão pela qual não deve
ser conhecido o recurso especial da contribuinte.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.133 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13861.000114/2002-31
7

Fl. 622
DF CARF MF
Original